Tribunal: TJPA
Processo: 0801857-68.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801857-68.2020.8.14.0006

APELANTE: MARCELO PAIVA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado que sofreu acidente de trabalho, postulando o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, pleitos que evoluíram, em sede recursal, para o requerimento de auxílio-acidente, com fundamento em sequelas permanentes e redução da capacidade laborativa.

2.

Sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial judicial conclusivo pela inexistência de incapacidade para o trabalho, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, especialmente no tocante à existência de sequela permanente que reduza a capacidade laborativa do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Laudo pericial judicial conclusivo pela ausência de incapacidade ou redução funcional relevante, atestando a aptidão plena do autor para o desempenho de atividades laborativas.
5. Os laudos médicos particulares apresentados foram elaborados antes da cessação do benefício de auxílio-doença e não são contemporâneos à perícia judicial, tampouco infirmam suas conclusões.
6. Inexistência de fundamento técnico ou indício de erro pericial que justifique nova perícia.
7. Ausência de prova inequívoca de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito indispensável para a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 é imprescindível a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa habitual decorrente de acidente. 2. A inexistência de limitação funcional atestada por perícia judicial impede a concessão do benefício, ainda que subsistam sequelas do evento lesivo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.773/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TRF-4, Apelação Cível 5012045-90.2017.4.04.7201, Rel. Des. Federal Rogerio Favreto, j. 19/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCELO PAIVA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, julgou improcedente o pedido formulado.

Historiando os fatos, MARCELO PAIVA DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho em 26 de novembro de 2013, o que lhe causou incapacitação para o exercício de suas atividades laborais. Afirmou que, em virtude da lesão, chegou a perceber benefício de auxílio-doença acidentário até 09 de outubro de 2018, mas que a incapacidade laboral persistiu após a cessação do benefício. Requereu, com fulcro nas disposições da Lei nº 8.213/91, o restabelecimento do auxílio-doença ou, alternativamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício, além da concessão da gratuidade da justiça (ID da sentença: 24305131).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido do autor e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.
Custas e honorários pelo requerente, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, a serem atualizados pelo índice INPC. Suspendo a cobrança das custas e dos honorários em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à demandante (artigo 98, §3º, CPC).
Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.”

Inconformado com a sentença, MARCELO PAIVA DA SILVA interpôs recurso de apelação (ID 24305131). Nas razões recursais, o apelante sustenta que preenche todos os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade, inclusive sendo segurado da Previdência Social e portador de lesões advindas de acidente de trabalho que comprometem sua capacidade laboral. Afirma que é pedreiro, profissão que demanda significativo esforço físico, e que as sequelas resultantes do acidente — incluindo fratura com sequela, perda de audição e artrose no joelho — comprometem substancialmente sua performance funcional, acarretando dores constantes e limitação de movimentos.

Sustenta que o laudo pericial é contraditório, pois, embora reconheça as referidas sequelas, conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa. Defende, portanto, que mesmo que o juízo de origem entenda pela ausência de incapacidade total, restaria evidente a redução parcial da capacidade laborativa, o que autoriza, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a concessão do benefício de auxílio-acidente. Cita o Tema 416 do STJ, segundo o qual o auxílio-acidente deve ser concedido mesmo quando mínima a lesão, bastando que esta reduza a capacidade laborativa habitual. Invoca ainda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a concessão de benefício diverso daquele pleiteado na exordial, desde que presentes os pressupostos legais, não se configurando julgamento extra ou ultra petita.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o consequente deferimento do benefício de auxílio-acidente, diante da evidência das sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, as quais comprometem sua capacidade produtiva e afetam sua dignidade.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de Auxílio-Acidente formulado pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor, Marcelo Paiva da Silva, pedreiro, ajuizou ação contra o INSS após a cessação do seu auxílio-doença acidentário em 09/10/2018. Relata ter sofrido acidente de trabalho em 26/11/2013, com queda de telhado, ocasionando TCE (traumatismo cranioencefálico), fratura de fêmur, rádio e punho, resultando em limitações funcionais graves — perda de força muscular, dores crônicas, dormência e atrofia muscular, que o incapacitam para o trabalho, especialmente o braçal.

Contudo, a argumentação recursal não encontra respaldo na prova técnica constante dos autos. A sentença recorrida está firmemente embasada no laudo pericial judicial de
ID 24305121
, elaborado por perito nomeado pelo juízo, profissional isento, equidistante das partes e detentor de notória qualificação técnica. A perícia médica judicial constatou, com clareza e objetividade, que o autor não possui incapacidade para o trabalho.

Ressalte-se que a prova pericial judicial, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, possui elevado grau de confiabilidade e presunção relativa de veracidade, sobretudo quando realizada por profissional habilitado e em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.103.773/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

Ora, o Laudo Médico Pericial Judicial realizado em 20/06/2023 apresenta análise médica detalhada de suas condições físicas após o acidente de trabalho sofrido em 26/11/2013. Descreve que :

“Não foram encontradas limitações funcionais impeditivas da atividade laboral.”

“O autor apresenta quadro estável, sem prejuízo funcional relevante, sendo capaz para atividades laborativas compatíveis com sua experiência.”

A conclusão pericial é clara, objetiva e técnica ao afirmar que
a parte autora está plenamente apta ao exercício de qualquer atividade laboral
, não havendo qualquer evidência clínica de limitação funcional.

Importante acrescentar que os laudos particulares do autor acostados ao ID. 24305073, foram emitidos entre os anos de 2013 e 2018, enquanto o exame pericial foi realizado em 20/6/2023. Pontua-se que durante aquele período o segurado recebeu o benefício do auxílio-doença por acidente de trabalho, cessado somente em 9/10/2018, conforme os documentos previdenciários no ID. 24305075 - Pág. 6 e no ID.24305080 - Pág. 2

O parecer ministerial de segundo grau, elaborado pelo eminente Procurador de Justiça Jorge Mendonça Rocha, alinha-se à conclusão do juízo de origem. Com base na prova pericial, o Ministério Público manifestou-se de forma categórica pela ausência de incapacidade laborativa do recorrente. Conforme bem pontuado no parecer:

“Mister pontuar que, apesar de o apelante possuir sequelas do acidente de trabalho sofrido, não houve a constatação pericial da redução da capacidade laboral, o que impede a concessão do auxílio-acidente, por ausência de satisfação dos requisitos legais.

Nesse cenário, não se pode olvidar que a eventual divergência entre o laudo pericial e os documentos médicos, juntados aos autos pelo apelante, não é suficiente para a conclusão de que a prova pericial seria imprestável”

Nesse aspecto, impende destacar que o benefício de Auxílio-Acidente está disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o qual exige, como requisito essencial, a
redução permanente da capacidade para o trabalho habitual
em decorrência de acidente ou doença. Não se trata de benefício destinado a toda e qualquer moléstia, mas apenas àquelas que geram, de modo comprovado, um prejuízo funcional que impacte negativamente na vida laborativa do segurado.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a concessão do Auxílio-Acidente exige prova inequívoca de redução da capacidade para o trabalho, o que deve ser atestado por meio de laudo pericial conclusivo. Confira-se:

“O Auxílio-Acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, pressupõe a existência de sequela permanente que resulte na redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a simples existência de patologia.” (TRF-4, Apelação Cível 5012045-90.2017.4.04.7201, Rel. Des. Federal Rogerio Favreto, j. 19/02/2020)

Não bastasse isso, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, autoriza o julgador a valorar as provas com base em sua livre apreciação, desde que fundamentadamente, não estando obrigado a seguir a opinião da parte ou mesmo do perito, se presentes outros elementos que indiquem convicção diversa. No presente caso, contudo, o conjunto probatório converge para a inexistência de redução funcional da capacidade laborativa, inexistindo qualquer documento técnico ou clínico de igual valor probatório que contrarie as conclusões do perito judicial.

Ademais, não foram apresentadas razões suficientemente plausíveis para o afastamento da prova técnica ou para a realização de nova perícia. O inconformismo da parte autora com o conteúdo do laudo pericial não constitui, por si só, fundamento para sua desqualificação, tampouco para a produção de nova prova, sobretudo quando ausente demonstração de omissão técnica, imprecisão ou obscuridade que comprometa sua validade.

Por todo o exposto, ausente prova da redução permanente da capacidade laboral da parte autora,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025